Tribunal: TJPA
Processo: 0803210-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803210-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: IBSEN LOUREIRO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A, DO CPB) COMETIDO CONTRA POLICIAL MILITAR FEMININA PELO COMANDANTE DO BATALHÃO DE ALTAMIRA/PA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes (Processo HC 423799/SP HABEAS CORPUS 2017/0288832-2 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 22/05/2018)

2.

Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem à acusação.

3.

O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada à suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e denega-lo, na parte conhecida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar para trancamento de ação penal, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Breno Faro de Lima, em favor do nacional IBSEN LOUREIRO DE LIMA, indicando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar/PA.

Relata o impetrante que o paciente é Policial Militar e está sendo acusado de suposto crime de assédio sexual (art. 216-A, do CP), cometido contra a também Policial Militar CB - SELMA MOREIRA RAMOS, autos do Processo Crime de nº 0000223-70.2020.8.14.0200, com a denúncia apresentada pelo Ministério Público no dia 20/02/2020 e recebida pelo juízo com agendamento de audiência para 24/04/2020.

Sustentando ausência de justa causa por atipicidade da conduta imputada ao paciente e extinção da punibilidade em razão de decadência, requereu, através de medida liminar, à suspensão da ação penal e, no mérito, o seu trancamento em definitivo.

À ID 2948062 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas ID 2965796 e, ID 2981978, há manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar para trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional IBSEN LOUREIRO DE LIMA,
acusado de suposto crime de assédio sexual (art. 216-A, do CP), sustentando ausência de justa causa por atipicidade da conduta imputada ao paciente e extinção da punibilidade em razão de decadência.

No que se refere à ausência de justa causa, por atipicidade da conduta, alega o impetrante ausência de subordinação na relação e que às ofensas descritas referem-se a brincadeiras e elogios, não se caracterizando, portanto, de chantagem ou ameaças em troca de benefícios, o que foge a tipificação legal da conduta exigida no art. art. 216-A, do Código Penal.

Por necessário, entendo que são insubsistentes às alegações do impetrante para buscar o trancamento da ação penal relativamente ao suposto crime em apuração, até porque, para acolher os argumentos levantados, seria necessária à análise da própria da materialidade delitiva, o que demandaria indevida incursão nos fatos e provas, o que é inviável na estreita via do
habeas corpus
, como segue: “O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.” (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/05/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

Este entendimento também se aplica ao argumento de atipicidade da conduta que, como bem demonstrado em narrativa detalhada dos fatos consignado na própria impetração, exige necessária dilação probatória, o que é inviável nesta sede
.

De igual modo, padece de sustentação o argumento de extinção da punibilidade pela decadência, eis que, como bem demonstrado nos documentos juntados com a impetração, o suposto assédio teve início em momento incerto no ano de 2017 e se estenderam até o ano de 2018, momento em que a ofendida levou os fatos a termo e, desse modo, somente através da devida instrução processual do feito será possível firmar os limites temporais necessários a concluir pela sua decadência.

Relativo ao recebimento da denúncia, tem-se que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que: “Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

Pela simples leitura da denúncia juntada aos autos ID 2965786, vê-se os requisitos exigidos pelos arts. 41, do CPP, e 5º, LV, da CR/1988, com exposição dos fatos em toda à sua essência e circunstâncias, de maneira a individualizar a conduta imputada e sua tipificação, o que afasta, portanto, qualquer alegação de inépcia da peça acusatória e, sobre o assunto, colaciona-se ainda do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO E QUADRILHA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes.

3. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.

4.
Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.

5. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, de modo que viabilize a persecução penal e o contraditório pelo réu. Precedentes.

6. "No crime de "lavagem" ou ocultação de valores de que trata o inciso II do § 1° do art. 1º da Lei 9.613/98, as ações de adquirir, receber, guardar ou ter em depósito constituem elementos nucleares do tipo, que, todavia, se compõe, ainda, pelo elemento subjetivo consistente na peculiar finalidade do agente de, praticando tais ações, atingir o propósito de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de quaisquer dos crimes indicados na norma incriminadora" (APn 472/ES, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 8/9/2011).

7.
No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao paciente que, na condição de agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo, juntamente com outro denunciado (também agente fiscal) e suas respectivas esposas, associou-se com o escopo de cometer crimes, exigindo de representantes de empresas vultosas quantias de dinheiro, sob ameaça da lavratura de auto de infração. Com o recebimento da vantagem indevida, abriu empresa para adquirir imóveis com o intuito de dissimular o seu enriquecimento ilícito.

8. Hipótese em que a denúncia explicita o liame entre os fatos descritos e o seu proceder, elenca diversos imóveis adquiridos pela empresa Fernandes Participações, de propriedade do paciente e sua esposa, os quais demonstram o nexo econômico entre o produto dos crimes antecedentes e o crescimento patrimonial do casal, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios.

9. Writ não conhecido.
(Processo HC 423799/SP HABEAS CORPUS 2017/0288832-2 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/05/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2018)

À vista do exposto, conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 25/05/2020